Tribunal: TJDFT
Processo: 0704710-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704710-52.2020.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA RECORRIDO: ISADORA TUPINAMBÁ DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DEPÓSITO DO VALOR ORIGINÁRIO DA DÍVIDA. ENCARGOS MORATÓRIOS CONTRATUAIS DEVIDOS. PAGAMENTO DA DIFERENÇA. PROVIMENTO PARCIAL. I - Havendo inadimplemento contratual, os encargos contratuais são devidos até o efetivo pagamento da dívida cobrada. Jurisprudência do STJ. II – Apelação parcialmente provida, para reformar a r. sentença e condenar a ré a pagar à autora a diferença entre o valor da dívida acrescida dos encargos moratórios contratuais e o valor do depósito judicial feito, verificada na data do depósito, devendo incidir sobre a diferença não paga a atualização monetária e os juros de mora contratuais, da data do depósito até o efetivo pagamento. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 389, 397, 405, 421 e 422, todos do Código Civil, asseverando que o termo inicial de incidência da correção monetária e dos juros moratórios deve ser fixado a partir do vencimento de cada parcela inadimplida, além de equívoco na fixação da multa contratual. Pede, ao final, que as publicações sejam feitas em nome da advogada Poliana Lobo e Leite, OAB/DF 29.801 (id 31167002, pág. 11). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1881052/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 28/10/2021). De igual forma, não dá azo ao seguimento do recurso a apontada violação aos artigos 389, 397, 405, 421 e 422, todos do Código Civil. Isto porque os fundamentos do acórdão recorrido, quanto à matéria, residem na interpretação de cláusulas contratuais e do regulamento do plano. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice, portanto, no enunciado 5 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012